Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE “SMARTPHONE” SEM FONTE DE ALIMENTAÇÃO. NOVA POLÍTICA MUNDIAL DE VENDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. OBSERVÂNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. INOCORRÊNCIA DE VENDA CASADA OU DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. PRÁTICA NÃO ABUSIVA. LIBERDADE ECONÔMICA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO ADMITIDO. FIXADA TESE JURÍDICA.
1. Tese fixada: “A venda de “smartphone” desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva.”.
2. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência. Entendimento uniformizado. Fixada tese jurídica.